Tribunal: TJDFT
Processo: 0723748-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723748-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BR MARINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, UBIRAJARA HELOU, SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA HELOU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra BR MARINE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP E OUTROS, que indeferiu o pedido de pesquisa no CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O agravante sustenta, em síntese, o seu direito de obter a pesquisa no CAGED, em face dos princípios da celeridade, efetividade e duração razoável do processo. Defende a prioridade da penhora em dinheiro e o uso do meio menos oneroso para a satisfação do crédito. Requer, em tutela antecipada, o deferimento da pesquisa ao CAGED e, no mérito, a sua confirmação. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende a concessão de antecipação de tutela recursal para ver deferida a pesquisa ao CAGED em nome dos executados. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No que se refere à pesquisa CAGED não cabe a concessão da antecipação de tutela almejada. Afinal, além de se ter notícia que os dados presentes no CAGED são acessíveis por particular, a mera eventual possibilidade dos agravados possuírem vínculo empregatício a viabilizar eventual futura penhora salarial em seu desfavor não justifica, no momento, a expedição de ofício ao CAGED, no exato teor do julgado desta Corte a seguir destacado: “as informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de ofício para tal finalidade.” (Acórdão 1400778, 0729510-16.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não obstante a necessidade de se privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, conforme acima fundamentado, não é caso de deferimento da pesquisa CAGED. Ora, ao contrário do que visa argumentar o agravante, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Portanto, como visto acima, ao menos em cognição sumária, não se mostram presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela almejada. Sendo assim, INDEFIRO o pedido antecipatório. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se as agravadas e o cônjuge da primeira, que deverá ser incluído no agravo como interessado, para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator